Tribunal: STF
Processo: HC 216852
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    1. A gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas.



    3. Assentadas pelas instâncias ordinárias a materialidade e os indícios de autoria delitiva, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.